Tribunal: STJ
Processo: 0001176-51.2015.8.08.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592185 - ES(2024/0084002-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HENRY DAVILA STEFENONI
ADVOGADOS
: LUIZ MONICO COMERIO - ES010844
NATHALIA DO NASCIMENTO FANELI - ES029123
BRUNNA PESSOTTI VENTURIN - ES031451
JULIANA BARBOSA CARLETE - ES034477
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - DF030822
HERMINANIA APARECIDA SOUZA - ES086739
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACC. MORA DO
EXPORTADOR. MULTA DE 10%.
1. Alegada negativa de prestação jurisdicional afastada, com análise fundamentada
das questões relevantes.
2. Incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça para afastar reexame
de cláusulas e fatos.
3. Admissível multa moratória de 10%, conforme precedentes, em contratos bancários
fora do Código de Defesa do Consumidor.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 692384d0-9405-439b-ad38-c6109af52d54

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592185 - ES(2024/0084002-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HENRY DAVILA STEFENONI
ADVOGADOS
: LUIZ MONICO COMERIO - ES010844
NATHALIA DO NASCIMENTO FANELI - ES029123
BRUNNA PESSOTTI VENTURIN - ES031451
JULIANA BARBOSA CARLETE - ES034477
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - DF030822
HERMINANIA APARECIDA SOUZA - ES086739
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACC. MORA DO
EXPORTADOR. MULTA DE 10%.
1. Alegada negativa de prestação jurisdicional afastada, com análise fundamentada
das questões relevantes.
2. Incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça para afastar reexame
de cláusulas e fatos.
3. Admissível multa moratória de 10%, conforme precedentes, em contratos bancários
fora do Código de Defesa do Consumidor.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HENRY DAVILA STEFENONI
contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em
recurso especial, por entender: a) inexistente violação dos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil; b) inviável o reexame das cláusulas e do conjunto fático-probatório,
com incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça; c) aplicável o
precedente que admite multa moratória de 10% em cédulas de crédito comercial (AgInt
no
).
AREsp 1.257.994/CE
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que houve negativa de prestação jurisdicional, com ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, pois o acórdão não enfrentou argumentos relevantes.
Sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de
Justiça, por tratar de correta valoração jurídica de fatos incontroversos e existência de
divergência sobre descaracterização de ACC para mútuo, alegando que o contrato de
adiantamento de câmbio foi celebrado com desvio de finalidade que se trata de mútuo,
Documento eletrônico VDA56304571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:25
Código de Controle do Documento: 3e72dafc-89f8-45cb-9ac9-02886db1734c

e que a jurisprudência do STJ, citando AgInt nos EDcl no
, de
AREsp 1653511/SP
relatoria da Ministra Nancy Andrighi, reconheceu que a descaracterização de ACC para
mútuo depende da análise de desvio de finalidade. Requer “que tal questão deve ser
devidamente apreciada com base nos elementos probatórios e na correta interpretação
da lei aplicável”.
Defende violação do
do Código Civil, com abusividade da multa de
art. 413
10%, fora do Código de Defesa do Consumidor, requerendo redução equitativa (fls.
458-462).
Argumenta ofensa aos arts. 6o, 49, § 4o, e 86, II, da
, com
Lei 11.101/2005
necessidade de incluir os créditos dos ACC no concurso geral, diante de desvio de
finalidade.
Na impugnação ao agravo interno, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
sustenta a incidência da
, falta de impugnação efetiva quanto à ausência
Súmula 7/STJ
de negativa de prestação jurisdicional e aplicação da Súmula 7 do STJ na decisão
impugnada atraindo aplicação da Súmula 182 do STJ requerendo a manutenção da
decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
Originariamente, trata-se de embargos à execução em face do Banco do
Nordeste do Brasil S.A., com pedido de afastar comissão de atraso, encargo do art. 12
da
e IOF, reduzir multa contratual de 10%, aduzindo ainda insurgência
Lei 7.738/1989
em face de outras cobranças; comissão de permanência, juros abusivos e deságio.
A sentença julgou improcedentes os pedidos. O Tribunal de origem manteve
a sentença, reconheceu a mora do exportador, validou a comissão de 0,30%, o
encargo legal e considerou razoável a multa de 10%. Os embargos de declaração
foram rejeitados.
A decisão agravada afastou a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015.
No ponto destaco que nas razões do recurso especial a agravante alegou
omissão e ausência de fundamentação quanto à abusividade da cobrança de multa de
10%, a qual entende abusiva e excessiva, com fundamento no
do CC. Da
art. 413
leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem se manifestou,
expressamente, sobre o tema, ainda que em sentido contrário à sua pretensão. Sendo
assim, não há que se falar em omissão ou falta de fundamentação no tocante a esse
ponto, nem, portanto, em violação ao
do CPC.
art. 1.022
Esclareça-se, também, que não se traduz em omissão a motivação contrária
ao interesse da parte ou que deixe de se pronunciar acerca de pontos considerados
irrelevantes, sobretudo por adotar fundamentos outros suficientes ao julgamento da
lide.
Documento eletrônico VDA56304571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:25
Código de Controle do Documento: 3e72dafc-89f8-45cb-9ac9-02886db1734c

Note-se que, quanto à matéria apontada como omissa, o Tribunal de origem
se manifestou expressamente, nos seguintes termos (fls. 402 - 403):

Por fim, proclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que nos casos
de contrato bancário não sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor,
não é abusiva a multa moratória de 10% (dez por cento) do valor do débito. Trata-
se de patamar razoável para as hipóteses de descumprimento da obrigação de
pagar.
Transcrevo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO.CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE INSUMO. FATOS. REEXAME.
.
SÚMULA N. 7/STJ INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO. REQUALIFICAÇÃO
JURÍDICA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. MULTA MORATÓRIA. 10%
(DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.
1. A requalificação jurídica de fatos incontroversos, seja porque constantes no
acórdão recorrido, alegados e não impugnados ou confessados, não demanda
reexame, de modo que não encontra o óbice de que trata o verbete n. 7 da Súmula
desta Casa.
2. "A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de
obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final
previsto no
o do CDC.
art. 2
Precedente." (AgRg no
, Rel. Ministro
AREsp 71.538/SP
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
28/5/2013,
4/6/2013)
3. Admite-se o pacto de multa de 10% (dez por cento) em cédulas de crédito
comercial. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.257.994/CE
Turma, julgado em
DJe de
)
19/11/2019,
6/12/2019.

Quanto à alegada abusividade da multa contratual de 10% por violação ao
do CC, a decisão agravada reproduziu a análise da Corte local que ao afastar
art. 413
a aplicação do CDC concluiu que a mesma não era abusiva, sendo, inclusive, usual
nas hipóteses de descumprimento de obrigação de pagar, e considerando a premissa
fixada assentada registrou a incidência da Súmula 7 do STJ. Tendo ainda reproduzido
o entendimento do STJ (AgInt no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.257.994/CE
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
), o qual
19/11/2019,
6/12/2019.
confirma a não aplicação do CDC em hipótese análoga.
Por fim, com relação a argumentação de ofensa aos arts. 6o, 49, § 4o, e 86,
II, da
, com necessidade de incluir os créditos dos ACC no concurso
Lei 11.101/2005
geral, diante de desvio de finalidade, bem como a tese em si de que se trata de
contrato de mutuo com desvio de finalidade, registro que, como tal questão não foi
suscitada pela agravante nas razões do seu recurso especial, não há como apreciá-la
neste momento, sendo certo que a jurisprudência desta Corte Superior não admite a
adição, em agravo interno, de tese nova, haja vista a ocorrência da preclusão
consumativa (nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro João
REsp n. 1.951.138/SP
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
27/5/2024,
29/5/2024;
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.484.892/SP
Documento eletrônico VDA56304571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:25
Código de Controle do Documento: 3e72dafc-89f8-45cb-9ac9-02886db1734c

julgado em
DJe de
e AgInt no
, de minha
20/5/2024,
23/5/2024;
AREsp n. 2.439.479/SP
relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:25
Código de Controle do Documento: 3e72dafc-89f8-45cb-9ac9-02886db1734c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.592.185 / ES
Número Registro: 2024/0084002-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011765120158080014
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HENRY DAVILA STEFENONI
ADVOGADOS : LUIZ MONICO COMERIO - ES010844
NATHALIA DO NASCIMENTO FANELI - ES029123
BRUNNA PESSOTTI VENTURIN - ES031451
JULIANA BARBOSA CARLETE - ES034477
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - DF030822
HERMINANIA APARECIDA SOUZA - ES086739
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CÂMBIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HENRY DAVILA STEFENONI
ADVOGADOS : LUIZ MONICO COMERIO - ES010844
NATHALIA DO NASCIMENTO FANELI - ES029123
BRUNNA PESSOTTI VENTURIN - ES031451
JULIANA BARBOSA CARLETE - ES034477
Documento eletrônico VDA56642053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:59
Código de Controle do Documento: 2c400e70-6d16-4441-bb1a-421f21a0c8fd

AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - DF030822
HERMINANIA APARECIDA SOUZA - ES086739
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:59
Código de Controle do Documento: 2c400e70-6d16-4441-bb1a-421f21a0c8fd